Tribunal: STF
Processo: Rcl 67759
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E ESCLARECIMENTOS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão embargado que rejeita os embargos de declaração com a reafirmação da competência da Justiça do Trabalho para conhecimento do feito. 



    II. Questão em discussão



    2. Apreciar suposta ocorrência de erro material ou incongruência acerca dos termos em que firmado o acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Não merece acolhida as alegações de existência de equívoco no acórdão embargado, especialmente no ponto constante do meu voto, pelo qual restou consignado a manutenção da competência da Justiça do Trabalho para o conhecimento do feito de origem. Diferentemente do que asseverado pela parte embargante, o entendimento nele firmado corresponde ao entendimento adotado pela Segunda Turma, que, por maioria, rejeitou os embargos de declaração nos seus termos.



    4. Ademais, o entendimento a que chegou a Segunda Turma mediante o acórdão embargado, pela rejeição da referida questão de ordem pública suscitada, importou em complementação do julgamento anterior - pelo qual foi provido o agravo regimental -, trazendo esclarecimento importante quanto ao alcance dessa decisão, qual seja: que o provimento do agravo regimental, para “julgar procedente a reclamação para, desde logo, afastar o reconhecimento do vínculo empregatício na reclamação trabalhista originária, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria”, não afastou a competência da Justiça do Trabalho para o conhecimento do feito.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte para, sem efeitos modificativos, prestar esclarecimentos.